Tribunal: STF
Processo: HC 226099
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. O impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 766.907/BA.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado e encontra-se preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º (homicídio qualificado) do Código Penal e art. 244-B, caput (corrupção de menores), do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    3. Inconformada, a defesa ajuizou recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma violado o princípio da razoável duração do processo. Ressalta que a impetração, no STJ, está aparelhada para exame e conclusa ao eminente Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik. Conforme aduz, o paciente encontra-se preso há mais de 4 anos sem formação de culpa. Afirma que a demora da prestação jurisdicional não pode afetar a liberdade de locomoção do paciente. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que submeta o Habeas Corpus nº 766.907/BA a julgamento. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, o Habeas Corpus nº 766.907/BA foi impetrado em 25/08/2022, tendo o Relator, em 26/08/2022, proferido decisão indeferindo o pedido liminar. Ato contínuo, a defesa formulou em 18/11/2022 pedido incidental de tutela provisória, não acolhido em 22/11/2022. Com a juntada de informações do Juízo de primeira instância e do Tribunal de Justiça, bem assim do parecer do Ministério Público Federal, o processo foi concluso para julgamento em 14/12/2022.



    7. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    8. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    9. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar, ao Superior Tribunal de Justiça, o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    10. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável pela defesa, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    11. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator